Tribunal: TJBA
Processo: 8048900-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8048900-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s): CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE, LUIS EDUARDO CENIZE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação regressiva ajuizada por companhia seguradora, visando ao ressarcimento da quantia de R$ 34.256,29, paga ao segurado a título de indenização securitária por danos em equipamentos eletrônicos causados por supostas oscilações na rede elétrica. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, a justificar sua responsabilização objetiva pelos danos causados;
(ii) se há comprovação suficiente, pela autora, dos prejuízos suportados e do pagamento da indenização ao segurado;
(iii) se a concessionária apresentou prova capaz de afastar a presunção de responsabilidade prevista na legislação e regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas em casos de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O fornecimento de energia elétrica deve observar os critérios de continuidade, segurança e eficiência (CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º).

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 611, prevê expressamente a responsabilidade da distribuidora por danos elétricos, independentemente de culpa.

6. Comprovados os danos e o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, é legítima a ação regressiva com base no art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.

7. A concessionária não apresentou documentos técnicos exigidos pelos arts. 614 e 615 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para justificar a negativa administrativa, tampouco produziu prova apta a afastar sua responsabilidade.

8. Presumida, assim, a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar.

9. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado, com atualização pela taxa Selic desde a citação.

10. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, quando não comprova causa excludente de responsabilidade ou a regularidade da prestação do serviço, nos termos do CDC e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. É legítima a ação regressiva proposta pela seguradora contra o causador do dano, desde que comprovado o pagamento da indenização ao segurado.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3º, e 22; CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 611, 613, 614 e 615; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188;
TJSP, ApCiv nº 0002584-96.2009.8.26.0431, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 09/06/2015;
TJSP, ApCiv nº 3000104-43.2013.8.26.0629, Rel. Des. Gil Cimino, j. 14/05/2015;
STJ, REsp 1.795.982

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048900-54.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator